Tribunal: TJDFT
Processo: 0738750-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, LEI No 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL AFASTADA. PROVA SUFICIENTE. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. APREENSÃO DA DROGA. DOSIMETRIA DA PENA.
I. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio da apreensão de substâncias entorpecentes, laudos periciais e depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório. O acusado foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes em quantidade e diversidade que indicam destinação ao tráfico.
II. Inexistência de nulidade na abordagem e na busca pessoal. A atuação policial foi justificada pela fundada suspeita decorrente do comportamento do acusado, que tentou se desfazer de uma mochila ao avistar a viatura. Precedentes do STJ.
III. A palavra dos policiais, em conformidade com a jurisprudência pátria, é suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos.
IV. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
V. Recurso Conhecido e Desprovido.